Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717704-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721503-71.2017.8.07.0001 - id 63163174) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos (0719855-85.2019.8.07.0001 e 0020150- 33.2000.8.07.0001 – 1a Vara Cível de Brasília; e 0022153-38.2012.8.07.0001 – 2a Vara Cível de Brasília) e de 30% do seu faturamento, nomeando perito para acompanhar os depósitos realizados mensalmente até o pagamento da dívida (R$ 26.182,53). Alega a impossibilidade de penhora do seu faturamento, pois, além de medida excepcional, corresponde a pedido subsidiário – CPC 326, caput, sob pena de comprometimento de suas atividades. Defende que seja observada a regra da impenhorabilidade de até cinquenta salários-mínimos – CPC 833, § 2o. Aponta excesso no valor penhorado, requerendo a declaração de cobrança indevida (CCB 940), no valor de R$ 3.387,56. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Em consulta ao PJe 1o grau verifica-se que, após a interposição do presente agravo, o Juízo a quo (id 68648405) deferiu a impugnação da agravante (id 65596635) para cancelar a penhora sobre o seu faturamento que visava garantir o crédito do agrvado. Logo, por perda superveniente do objeto, o recurso não deve ser conhecido nesta parte, remanescendo interesse quanto a limitação do valor a ser penhorado no rosto dos autos e o suposto excesso. No oentanto, o cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de um ano, com fundamento no CPC 921, III c/c 771 – ausência de bens penhoráveis (id 81411062). Não há, portanto, risco de dano que não possa aguardar o julgamento Colegiado. 3. Posto isso, conheço parcialmente do agravo e, nesta parte, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator